Tribunal: TJES
Processo: 5019166-56.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019166-56.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: JOAQUIM MARTINS DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019166-56.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: JOAQUIM MARTINS DOS SANTOS FILHO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O presente Recurso Inominado interposto pela APPLE tem como objetivo a reforma da sentença constante no id. 9983652, na qual o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a recorrente na obrigação de indenizar a parte autora no valor de R$ 219,00, referente a compra de um carregador fabricado pela Apple compatível com o aparelho adquirido pela parte autora, bem como a pagar indenização por danos morais.

Na inicial o ora recorrido argumenta que comprou um Iphone 13, contudo não recebeu o adaptador de tomada para carregamento do aparelho, tendo sido “induzido” a comprar o referido adaptador de forma separada.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença afirmando que a venda do produto sem carregador não onera o consumidor, pois o custo não é repassado para ele.

Além disso, o consumidor pode decidir se adquire um novo carregador ou não, já que a maioria dos clientes já possuem algum, bem como a medida da empresa beneficia o meio ambiente e foi adotada no mundo todo.

Sustenta, ademais, que a venda de aparelho celular sem o adaptador de tomada jamais teria o condão de causar danos morais.

Pois bem. Entendo que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme aduz o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Defende-se a parte requerida ao sustentar que: a) não houve falha; b) não houve prática abusiva; c) foi devidamente cumprido o dever de informação; d) adaptador de tomada não é acessório essencial; e) o principal objetivo da remoção dos adaptadores de tomadas das embalagens foi a salvaguarda do meio ambiente.

No que tange à chamada venda casada, estabelece o Código de Proteção e Defesa do Consumidor:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos
.

Embora não haja imposição explícita da aquisição do carregador separadamente para que o consumidor possa adquirir o telefone, a venda casada acaba ocorrendo de forma dissimulada, uma vez que é impossível que a pessoa faça uso do aparelho sem o carregador correspondente.

O argumento de que a Apple não possui o monopólio do bico do carregador USB-C também não se sustenta, haja vista que há necessidade de aquisição (e de outros gastos) separadamente, seja qual for a marca escolhida.

Outrossim, revela-se dos autos que o cabo fornecido pela ré não é compatível com a maioria dos carregadores convencionais, por não seguir o padrão de USB usualmente empregado pelos computadores e celulares do mercado. Diante disso, o consumidor é obrigado a comprar um “bico adaptador” (vendido pela recorrente) para que o fio seja compatível com o padrão regular de USB.

Caso não adquira o citado adaptador, apenas uma fonte específica (vendida pela recorrente, frise-se) será compatível para o completo carregamento do celular, tendo em vista a presença da ponta USB-C.

Destarte, tem-se que o imbróglio não se resume apenas à ausência do carregador ou à prestação de informação, mas sim no fato de que a ponta do fio fornecido apenas se adapta ao carregador ou ao adaptador específico vendido pela recorrente. Não se trata, pois, apenas de questão de informação adequada e eficaz, haja vista que a prestação de informação que atenta contra os princípios basilares das relações de consumo não pode ser legitimada.

A recorrida adquiriu um telefone. Para que o telefone possa ser utilizado, há necessidade de um carregador. O carregador não foi fornecido, sendo ele ou o adaptador vendido separadamente e quase que exclusivamente fabricados pela própria recorrente. Há, portando, a “venda casada”, na medida em que seria impossível o consumidor fazer uso do aparelho sem o carregador.

Anoto que, ainda que o consumidor opte por adquirir adaptador ou carregador de outras marcas, ainda há um revés financeiro. Ora, quando o consumidor adquire um produto, é gerada a legítima expectativa de que, com ele, virão todos os elementos necessários ao seu pleno funcionamento, o que não ocorreu no caso em tela. Ou seja, caso tais produtos fornecidos quase que exclusivamente pela recorrente não sejam adquiridos pelo consumidor conjuntamente com o celular, o consumidor fica impossibilitado de usar o aparelho.

Trata-se do que a doutrina denominada de venda casada “avessas”, indireta ou dissimulada. Essa prática é igualmente abusiva, sendo caracterizada pela conduta do fornecedor em restringir a liberdade do consumidor, ao permitir uma única opção de produto acessório compatível com o seu produto principal, ou seja,
o produto principal é configurado para que não seja compatível com nenhum outro tipo de produto acessório, a não ser aquele produzido pelo fornecedor
.

Assim, torna-se praticamente impossível ao consumidor optar livremente por outro fornecedor para o produto ou serviço acessório. A toda evidência, o consumidor não é expressamente obrigado a adquirir o carregador. Não obstante, caso queira utilizar o celular (e não haveria nenhuma razão de comprá-lo se não fosse para fazer a utilização), deve necessariamente adquirir o carregador ou adaptador.

Por fim, a recorrente não demonstrou que a retirada do carregador acarretou diminuição do valor do produto, em benefício do consumidor. Pelo contrário, o valor do bem é bastante elevado, agora somado ao valor do adaptador ou carregador, que inevitavelmente deve ser adquirido. Destarte, conclui-se que não há justificativa razoável para a conduta adotada pela recorrente, a não ser restringir a liberdade de escolha do consumidor, que será obrigado a adquirir os produtos acessórios para poder utilizar o produto principal.

De rigor, portanto, o acolhimento do pedido inicial, no sentido de determinar que a recorrente proceda ao fornecimento do carregador,
razão pela qual entendo pela manutenção da sentença.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento esposado na sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)